Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-45.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8003678-45.2025.8.05.0146 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI APELADO: WALLASON DE MIQUEIAS DA SILVA ARAUJO ADVOGADO: LUIZ FABIO RODRIGUES CARVALHO DE SOUZA - OAB/PE Nº 62.057 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. JUÍZO SENTENCIANTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, AO DECLARAR A NULIDADE DA PROVA MATERIAL, EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ABSOLVENDO O APELADO POR FALTA DE PROVAS. 1 - PRELIMINAR. 1.1. PLEITO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO OU DE PREJUÍZO CONCRETO. ENTORPECENTES RECOLHIDOS EM LOCAIS DISTINTOS, POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS DE FORMA CONJUNTA À AUTORIDADE POLICIAL, PORÉM DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS E LACRADOS, COM PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE. EXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS, PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUE ATESTAM A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA COMO CANNABIS SATIVA. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCEDIMENTO QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPLICAM NULIDADE DA PROVA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DISTINÇÃO QUANTITATIVA DOS MATERIAIS APREENDIDOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA. VALIDADE DA PROVA MATERIAL RECONHECIDA. 2 - MÉRITO 2.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE CANNABIS SATIVA. AUTORIA, CONTUDO, NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO MARCADO POR INCONSISTÊNCIAS. DIVERGÊNCIAS RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUANTO À CONDUTA DO APELADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, BEM COMO AFIRMAÇÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE A POSSE DAS CHAVES DO VEÍCULO E DA CASA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. VEÍCULO ONDE LOCALIZADA PARTE DA DROGA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O APELADO OU COM SUA ESPOSA. INCERTEZA, AINDA, QUANTO AO IMÓVEL ONDE APREENDIDA A MAIOR PARTE DO ENTORPECENTE. O ENDEREÇO ATRIBUÍDO AO APELADO PELA POLÍCIA E PELA DENÚNCIA, É DIVERSO DAQUELE INDICADO COMO LOCAL DA APREENSÃO, INEXISTINDO INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO POSSESSÓRIO, SENDO INCLUSIVE AFIRMADO PELO APELADO QUE A CASA PERTENCERIA A TERCEIRO. RELATOS CONFLITANTES ACERCA DA PRESENÇA DE SUA ESPOSA NO LOCAL E DA SUPOSTA AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO À CASA. AINDA, OS POLICIAIS QUE TESTEMUNHARAM EM JUÍZO, NÃO PARTICIPARAM DA APREENSÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL, NÃO HAVENDO DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A DROGA FOI LOCALIZADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS BASEADO EM INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLEGA. TESTEMUNHO INDIRETO. EMBORA VÁLIDA A PROVA QUANTO À MATERIALIDADE, O ACERVO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8003678-45.2025.8.05.0146, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, WALLASON DE MIQUEIAS DA SILVA ARAÚJO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR